Tribunal: TJDFT
Processo: 0021834-25.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021834-25.2016.8.07.0003 RECORRENTE: EDNAIR CARMINA SOUZA RECORRIDO: CONSORCIO HP - ITA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE NO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MATERIAL. COMPROVADO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO. MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1. A responsabilidade decorrente de serviço público e do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir se há nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o acidente de consumo. Precedentes. 2. O ato culposo de terceiro, conexo com a atividade do transportador e relacionado com os riscos próprios do negócio, caracteriza o fortuito interno, inapto a excluir a responsabilidade do transportador. 3. Escorreita a condenação ao ressarcimento dos gastos com medicamentos demonstrados por notas fiscais acompanhados de relatórios médicos posteriores à ocorrência do acidente. 4. Constatado em perícia que o acidente durante o transporte de passageiro em ônibus foi provocado pelo motorista da empresa e causou o trauma sofrido pela passageira do veículo, ocasionando a diminuição de sua capacidade laborativa, cabível a pensão à vítima até o fim da convalescença (art. 950 do Código Civil). 5. O dano moral decorrente de acidente de trânsito é presumido, devendo a indenização observar o princípio da razoabilidade, além da proporcionalidade segundo a intensidade dos transtornos sofridos. No caso, procede-se à adequação porque excessivo o valor arbitrado na origem. 6. Apelação conhecida e provida em parte. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 186, 187, 927, todos do Código do Civil, 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a necessidade de majorar o montante fixado a título de danos morais. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Fábio Carraro, OAB/GO 11.818. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa aos artigos 186, 187, 927, todos do Código do Civil, 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “A indenização por danos morais fixada em quantum sintonizado com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade não autoriza sua modificação em sede de recurso especial, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática, cabendo sua revisão apenas em casos de manifesta excessividade ou irrisoriedade do valor arbitrado. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1338638/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 27/11/2019), o que não se evidencia no presente caso. A propósito, confira-se também o AgInt no REsp 1847551/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Fábio Carraro, OAB/GO 11.818. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004